Tribunal: TJDFT
Processo: 0707251-24.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0707251-24.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAIRE LEIDE ALBERNAZ NEIVA APELADO: SOLTEC ENGENHARIA LTDA DESPACHO A apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça em sua apelação, junta declaração de hipossuficiência (id 70250765 e 70250766). Não há prova de hipossuficiência, é impossível verificar a renda da apelante, por exemplo. Intime-se a apelante para comprovar objetivamente sua hipossuficiência, mediante juntada de comprovação de renda, ou ausência desta, gastos extraordinários, dentre outros, em atenção ao disposto o art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil no prazo de cinco (5) dias sob pena de indeferimento. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator